Tribunal: TJPA
Processo: 0843715-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843715-67.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA EUZEBIA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação à contratação, anoto que não fora comprovada a sua regularidade e, consequentemente, a origem da dívida, no momento oportuno, considerando que não houve a comprovação da autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor. Assim, sendo indevidas as cobranças realizadas, deve ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, observando a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9); bem como deve ser mantida a condenação em danos morais por se tratar de verba de caráter alimentar.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843715-67.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELADA: MARIA EUZÉBIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(A6)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 18860528), interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão monocrática de Id. 18489449, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a comprovação da autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, depreende-se, assim, tratar-se de uma contratação irregular e, portanto, de cobrança indevida.

A consumidora cobrada em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, modulando os efeitos da devolução em dobro, de modo que somente cobranças realizadas a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva, e as anteriores a esse marco de forma simples.

O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Provimento parcial do recurso de apelação do banco réu, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 18860528, o banco agravante alegou, em síntese, que no Recurso de Apelação ficou demonstrado que o contrato é cristalino quanto à forma e ao produto contratado, possuindo indicação clara de que o produto contratado se trata de cartão de crédito consignado, distribuído em diversas cláusulas dispostas.

Aponta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; a inexistência de dano material diante da inocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente; a ausência dos requisitos para a determinação de devolução em dobro e a necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o Id. 19395153.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 18489449,
in verbis:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o banco réu conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimos consignados que vinham sendo descontados da aposentadoria da recorrida.

Logo, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos, mormente a comprovação de que a assinatura do contrato apresentado em sede de defesa corresponde a assinatura do autor. Nesse contexto, em se tratando de prova documental, o art. 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra do ônus probatório, dispondo que ele será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Portanto, apesar de haver presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários, essa presunção é ilidida quando há impugnação da autenticidade do documento particular, com base no art. 428 do CPC/2015, especialmente quando impugnada a assinatura. Na mesma direção a doutrina preleciona: "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC)" – (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

(...)

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados.”

Assim, verifica-se que no caso ora analisado o juízo de origem determinou a realização do exame pericial grafotécnico, a fim de que fosse averiguado o Termo de Adesão de Crédito Consignado contrato, consoante Id. 16263433, ocasião em que foram arbitrados os honorários periciais.

Após, o magistrado registrou que o requerido, ora recorrente, se opôs quanto aos honorários periciais arbitrados e não apresentou a via original do contrato, pelo que restou declarada preclusa a prova pericial (Id. 16263447) e, em sentença, consignou que não havendo razão para os descontos, restou configurado o enriquecimento sem causa.

Desse modo, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão probatória. Decorre disso a presunção de falsidade da assinatura atribuída à recorrente como corolário lógico da não produção da prova.

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Empréstimo consignado. INSS. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, de contrato de refinanciamento. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art.
429
,
II
,
CPC
.
Perícia grafotécnica não realizada. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Realização de descontos no benefício previdenciário do autor de valores relativos ao contrato. Necessidade de retorno ao statu quo ante. Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente do autor, admitida a compensação. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608).
Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo" hic et nunc ". Dano moral. Ocorrência. Hipótese em que, além dos dissabores causados pela situação, houve descontos indevidos na conta do autor. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedente. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais. Art.
85
,
§ 11
, do
CPC
. Recurso do réu não provido e do autor provido em parte. (
AC 1003502-51.2021.8.26.0047
; 21a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES; j. 02.05.2022)

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, destaca-se também que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, consignei, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colacionei os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2.
Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida
. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

No que se refere ao valor da condenação, a título de danos morais, vislumbrei que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estaria de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Assim, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação anoto que devam ser mantidas as condenações impostas.

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025